Tribunal: CARF
Processo: 10880.913537/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913537/2011-98
ACÓRDÃO
1002-003.508 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANNAHME SOLUÇÕES DE CONTROLES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, no sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2005 as estimativas de CSLL extintas por compensação através dos PER/DCOMP nos
41532.12209.300905.1.3.02-5176, 14005.46809.290705.1.7.03-5808, 15272.66791.290705.1.7.03-
8130,
36558.84652.290705.1.3.03-3265,
27780.34353.260805.1.3.03-3662,
24293.22882.260805.1.3.03-3027
e
11530.77612.281005.1.3.02-6782,
homologando-se
a
compensação até o limite dos créditos neles reconhecidos.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista,
José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.508 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913537/2011-98
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
Tratam os autos de análise eletrônica das Declarações de Compensação (Dcomp)
n°
02165.45862.220307.1.7.03-0810
(retificou
a
Dcomp
n°
38109.83909.310706.1.3.03-7171), n° 01083.98855.310806.1.3.03-5900 e n°
04375.56359.280906.1.3.03-1435, cujas cópias estão às fl. 02 a 09 e 98 a 107, por
intermédio das quais o contribuinte pretendeu compensar débitos diversos com
suposto crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no montante de R$ 285.113,62 na data de transmissão, referente ao ano-
calendário 2005.
2.Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório n° 916064621,
em 01 de abril de 2011, às fl. 10 e 13 a 15, que decidiu por não reconhecer o
direito creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações
declaradas.
2.1.Segundo consta da decisão, o contribuinte informou na Dcomp os seguintes
créditos que compuseram o valor do saldo negativo de 2005: estimativas pagas no
montante de R$ 450.284,62 e estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores no valor de R$ 904.963,21. As estimativas pagas foram
validadas integralmente, contudo, somente foi confirmado apenas o montante de
R$ 352.608,31 a título de estimativas compensadas com saldo negativo de
período anterior. Assim, a somatória dos créditos validados foi de R$ 802.892,93.
Deduzindo-se este montante da CSLL devida apurada na DIPJ (R$ 1.070.134,19),
não foi determinado saldo negativo para o período. Abaixo está copiado o
demonstrativo dos créditos de estimativa compensada não validados:
3. Cientificado da decisão em 08 de abril de 2011, conforme cópia do aviso de
recebimento à fl. 12, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade às fl. 16 a 22, em 27 de abril de 2011, instruída com os
documentos às fl. 23 a 95, onde argumentou, em síntese, o que segue:
3.1.sobrestamento do processo - tendo em vista que ainda não há decisão
definitiva nos processos administrativos anteriores, n° 16306.000169/2008-21, n°
10880.913963/2010-41, n° 10880.917863/2010-93, correlacionados a este, deve
haver o sobrestamento do presente processo em virtude da possibilidade de
decisão favorável naqueles. Além disso, em todos estes processos a compensação
não foi homologada e foi lavrado auto de infração cobrando a CSLL estimada
declarada. Então, pagando-se o primeiro processo, que está cobrando a
estimativa de 2003, o saldo negativo daquele ano não terá divergência alguma.
Com isso, os demais saldos negativos dos anos posteriores também não terão
divergência pois o problema de um ano reflete em todos os outros períodos; 3.2 o
agente fiscal lavrou auto de infração onde não homologou a compensação
realizada por entender não existir crédito a ser compensado. Acontece que o
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.508 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913537/2011-98
3
saldo negativo de CSLL do ano 2005 é composto de outras compensações
realizadas em períodos anteriores que estão sendo questionadas pelo Fisco. Caso
não seja sobrestado o presente processo, faz-se necessário a conexão de todos os
processos para se chegar a conclusão de que não são devidas as CSLL em
cobrança.
4.Em 10 de abril de 2013 os autos foram encaminhados para apreciação da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I - SP (fl.
96). Tendo em vista o disposto na Portaria RFB n° 453, de 2013, e no art. 2° da
Portaria RFB n° 1.006, de 2013, em 17 de dezembro de 2013 os autos foram
remetidos para esta DRJ/Recife para proceder o julgamento da lide (fl. 97).
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-043.746, de 27 de junho de 2011 (e-fls. 245), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO JULGAMENTO DA LIDE.
Em vista dos pronunciamentos desta instância julgadora relativamente aos
processos com os quais a presente lide mantém relação de dependência,
não há qualquer óbice ao seu julgamento, sendo desnecessário o
sobrestamento pretendido.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INDEDUTIBILIDADE.
Não é passível de compor o saldo negativo a estimativa que ainda não foi
liquidada, seja por compensação ou por recolhimento, pois até então não
terá havido o pagamento indevido ou a maior, requisito essencial para a
restituição/compensação. Não há que se falar em excedente de
pagamento e, por conseguinte, de existência de crédito, se este aquele
nem ocorreu.
Promessa futura de pagamento não autoriza o reconhecimento prévio do
direito creditório.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CONDIÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO.
É condição para sua utilização em compensação que o crédito seja líquido e
certo.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.508 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913537/2011-98
4
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 108), no qual, em
linhas gerais, apresenta os mesmos fundamentos constantes da Manifestação de Inconformidade,
acrescentando outros, resumidamente descritos em seguida (destaques do original).
Relata que “...não foram reconhecidas as compensações realizadas nos meses de
janeiro a setembro de 2005, pois os referidos valores já tinham sido objeto de não homologação
das compensações no ano anterior.”
Afirma que “...tudo é decorrente do processo administrativo n°
16306.000169/2008-21, que homologou parcialmente os créditos do ano de 2002, lavrou auto de
infração no valor de R$ 482.372,55.”
Aduz que “...estamos tratando de um débito que já foi lançado e que hoje está com
a exigibilidade suspensa, tendo em vista que nos autos do processo de execução n°
2009.6182.043574-4 e nos autos dos embargos à execução que corre em apenso ao processo n°
043574-20.2009.4.03.6182 há garantia com carta fiança bancária, conforme documentos.“
Sustenta que “...há um erro de entendimento, pois estão sendo cobrados,
indevidamente, valores que na verdade são reflexos da não homologação de compensações do
crédito do saldo negativo do ano de 2002, que já está devidamente garantido e ao final do
processo decidindo pela homologação ou não das compensações, nesse último caso seja feito o
pagamento do débito, o direito ao crédito permanece.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido, com a
consequente homologação das compensações realizadas ou, alternativamente, a suspensão do
julgamento até a decisão final nos autos da Execução Fiscal n. 2009.6182.043574-4 e embargos à
execução que corre em apenso processo n° 043574-20.2009.4.03.6182.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF). Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, constato que o acórdão recorrido não reconheceu parte do crédito
vindicado, utilizando-se da fundamentação constante dos excertos seguintes, extraídos do voto
condutor (destaque deste relator):

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.508 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913537/2011-98
5

(...) Não é passível de compor o saldo negativo a estimativa que ainda não foi liquidada,
seja por compensação ou por recolhimento, pois até então não terá havido o pagamento indevido ou a
maior, requisito essencial para a restituição/compensação. Não há que se falar em excedente de
pagamento e, por conseguinte, de existência de crédito, se este aquele nem ocorreu. Promessa futura de
pagamento não autoriza o reconhecimento prévio do direito creditório.

Devolução pressupõe recebimento. Devolver dinheiro simplesmente com
base em promessa futura de recebimento não consiste em restituição, mas sim representa a definição de
empréstimo. Considerar liquidado um débito por uma compensação não homologada, cuja decisão pode vir
ou não a ser reformada, ou por um pagamento futuro que poderá vir a se realizar ou não, é equivalente a
entender que o Tesouro Nacional pode emprestar a ao contribuinte dinheiro para que quite suas obrigações
tributárias sob a promessa de pagamento futuro deste empréstimo. Convenhamos, esta pretensão beira o
absurdo e não tem qualquer amparo em lei. Não se a alegue que na compensação não há
restituição/devolução de numerário e, portanto, o raciocínio acima não se aplicaria. Ora, a compensação nada
mais é do que a execução em etapa única de duas operações: a) restituição; cumulada com b) pagamento de
dívida utilizando-se o valor restituído. Funciona como um conta-corrente. Cabe destacar também que o CTN,
em seu art. 170, estabelece que o crédito passível de ser utilizado em compensação deve ser líquido e certo.
Onde há liquidez e a certeza de um crédito ainda indeterminado quantitativamente e inexistente. Não existe
compensação com utilização de expectativa de direito que pode vir a se confirmar ou não. (...) 22. Logo, em
vista dos pronunciamentos desta instância julgadora relativamente aos processos com os quais a presente lide
mantém relação de dependência, há que se considerar que o montante das estimativas compensadas a serem
deduzidas da contribuição devida no ajuste é de R$ 411.555,79 , valor obtido da adição das parcelas de
estimativas compensadas já confirmadas no despacho decisório (R$ 352.608,31) com a parcela adicional da
estimativa de março de 2005 considerada compensada após o acórdão proferido nos autos do processo n°
10880.917863/2010-93 [R$ 58.947,48 = R$ 85.878,90 (valor compensado total após acórdão) - R$
26.931,42 (valor considerado compensado no despacho decisório)]. Somando-se este montante de
estimativas compensadas confirmadas com o valor validado no despacho decisório das estimativas
recolhidas (R$ 450.284,62), tem-se o valor de R$ 861.840,41 a título de crédito passível de dedução no
ajuste. Uma vez que a CSLL devida no ajuste declarada na DIPJ é de R$ 1.070.134,19, a dedução daquele
montante é insuficiente para gerar saldo negativo para o ano 2005. Então, na espécie, não há crédito a ser
reconhecido. Voto, pois, por considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade, porém sem
reconhecimento de direito creditório.

Como se observa no trecho destacado, o entendimento do acórdão recorrido foi no
sentido de que os valores de estimativa em litigio não poderiam compor o saldo negativo do
respectivo período-base porque foram informados em declarações de compensação ainda
pendentes de julgamento ou confirmadas parcialmente.

O Recorrente contesta a não homologação integral da compensação, sob argumento de
que as compensações realizadas nos PER/DCOMP não homologados ou homologados
parcialmente devem compor o saldo negativo do período-base, eis que tratam-se de “valores que
na verdade são reflexos da não homologação de compensações do crédito do saldo negativo do
ano de 2002, que já está devidamente garantido e ao final do processo decidindo pela
homologação ou não das compensações, nesse último caso seja feito o pagamento do débito, o
direito ao crédito permanece.”

Assiste razão ao Recorrente.

Em que pese a interpretação escorreita exarada no acórdão recorrido,
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.508 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913537/2011-98
6
atualmente a própria Administração Tributária não mais acolhe o entendimento, tanto assim que
editou o Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e
cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques que interessam a esta lide
administrativa (destaques deste relator):

Síntese conclusiva

13. De todo o exposto, conclui-se:

a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados
por Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar
a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;

b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação
do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;

c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa
por estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor
correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;

e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;

f) se o valor objeto de Dcomp não
homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;

g) a SCI Cosit no 18, de 2006,
deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos
seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

Da
leitura
do
texto
normativo, depreende-se que o entendimento corrente da Administração Tributária é no sentido
de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha
integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas.

Assim, se o valor
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.508 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913537/2011-98
7
objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o
direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vejo que esta é
exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura do despacho decisório de e-
fls. 10.

Assim, para evitar a duplicidade
de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito ao cômputo de estimativas liquidadas por
DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, ainda que homologadas
parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação. Aduzo que Parecer Normativo
Cosit no 02/2018 tem status de norma complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), constituindo-se, portanto, em legislação de observância
obrigatória no âmbito da administração tributária federal.
Reproduzo,
por
oportuno,
ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro do entendimento aqui esposado:

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.508 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913537/2011-98
8

Em razão de todo o exposto, o saldo negativo do ano-calendário em questão foi
recalculado, conforme segue:

Dispositivo

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso, para que sejam incluídas no
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.508 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913537/2011-98
9
cômputo do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 as estimativas de CSLL extintas por
compensação
através
dos
PER/DCOMPs
41532.12209.300905.1.3.02-5176,
14005.46809.290705.1.7.03-5808,

15272.66791.290705.1.7.03-8130,
36558.84652.290705.1.3.03-3265, 27780.34353.260805.1.3.03-3662, 24293.22882.260805.1.3.03-
3027 e 11530.77612.281005.1.3.02-6782, homologando-se a compensação até o limite dos
créditos neles reconhecidos.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 170
DF CARF MF
Original